Tribunal: STF
Processo: ARE 1389846
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ADVINDOS DE PESSOA JURÍDICA. EMPRESA DE PROPRIEDADE DOS INVESTIGADOS. CARACTERIZAÇÃO DE ILÍCITO ELEITORAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, manejam agravo Miguel Correa da Silva Junior e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, os recorrentes alegam que não há prova robusta de que a criação do aplicativo almejava benefício eleitoral. Alegam que “a conclusão de ocorrência de abuso de poder econômico está escorada em presunções e ilações que não demonstram relevância na eleição para o Senado de Minas Gerais, muito menos ilicitude ou gravidade capaz de interferir na lisura do pleito”. Sustentam violação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da liberdade de expressão e da livre iniciativa. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Superior Eleitoral deu provimento ao recurso ordinário eleitoral e decidiu que houve abuso de poder econômico quanto à utilização de recursos financeiros de pessoa jurídica para a criação e o desenvolvimento de aplicativo em benefício de candidato, o que justificaria a imposição de pena de inelegibilidade. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. AIJE. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ADVINDOS DE PESSOA JURÍDICA. CRIAÇÃO DE APLICATIVO. EMPRESA DE PROPRIEDADE DOS INVESTIGADOS. VALOR EXPRESSIVO. GRAVIDADE. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO ELEITORAL. PROVIMENTO. 



    1. Os investigados utilizaram recursos financeiros advindos de pessoa jurídica da qual são sócios-proprietários, com o objetivo de alavancar a campanha de Miguel Correa ao cargo de Senador da República, por meio da contração de aplicativo de internet, no elevado valor de R$257.000,000 (duzentos e cinquenta e sete mil reais – valor correspondente à soma dos dois contratos com a empresa 2x3 Inteligência Digital Ltda). Além disso, os gastos não foram declarados em sua prestação de contas e representam mais de 20% do total declarado.



    2. O alto valor despendido com a tecnologia, e, ainda, por meio de pessoa jurídica (fonte vedada), aponta a gravidade das circunstâncias que caracterizam o ato abusivo, circunstância essencial para o reconhecimento da prática do abuso do poder econômico, a teor do disposto no art. 22, XVI, da LC 64/90, e ‘se traduz em fato que altera a legitimidade do pleito ou lhe causa desequilíbrio’ AgR-REspe 661–19 (Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 5/11/2015).



    3. Verifica-se, na espécie, a adequada conformação material dos fatos imputados na inicial ao ilícito de abuso de poder econômico, especialmente quanto à utilização de recursos financeiros de pessoa jurídica para a criação e o desenvolvimento de aplicativo de internet em benefício de candidato, conduta carregada de gravidade suficiente a justificar a imposição da pena de inelegibilidade.



    4. Recurso Ordinário Eleitoral provido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei Complementar 64/1990), o que torna oblíqua e reflexa eventual violação, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Acresço que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da caracterização de abuso do poder econômico, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas 279 e 636/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – AIME. Suposto caixa dois e abuso do poder econômico, consubstanciado no recebimento de doação oriunda de fonte vedada. Insuficiência de provas. Ausência de elementos probatórios quanto às supostas ilegalidades. 4. O acolhimento da pretensão demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que atrai a aplicação da Súmula 279/STF. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1351128 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 02.6.2022)



    “Embargos de declaração. Recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. Recurso ordinário. Análise verticalizada da prova. Abuso do poder econômico. Cassação do candidato eleito. Reexame do caderno probatório em sede recursal extraordinária. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Destinação de votos anulados. Eventual aproveitamento para o partido. Falta de interesse. Matéria infraconstitucional. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Reiteração de alegações e teses. Mero inconformismo do embargante. Natureza protelatória. Multa. Rejeição. 1. Não prosperam os embargos que consistem na reiteração das teses e alegações verticalmente examinadas no acórdão embargado, o que denota a ausência das hipóteses autorizadoras de seu cabimento, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Em suma, as teses articuladas nos autos - ausência de participação do embargante no ato abusivo; inconsistência da prova documental e testemunhal acerca do ilícito eleitoral; comprovação de que os serviços veterinários eram realizados pela ONG Geamo (Grupo Ecológico Amigos da Onça) e seus seguidores (apoiadores apaixonados pela causa animal), sendo o embargante também apoiador; viragem jurisprudencial acerca da extensão e dos efeitos da nulidade dos votos que lhe foram atribuídos – foram exaustivamente apreciadas no acórdão embargado, o que denota o mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. Nesse contexto, o presente recurso apresenta caráter nitidamente protelatório, razão pela qual é aplicável, in casu, a multa prevista no art. 275, § 6º, do Código Eleitoral (CE), no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, devido a seu caráter manifestamente protelatório”. (ARE 1.330.000-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 20.6.2022)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora